Tribunal: TJDFT
Processo: 0731820-50.2025.8.07.0001
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0731820-50.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: FABIO CARVALHO PORTO APELADO: MAURICIO DE SOUZA FONSECA DECISÃO Constata-se que o recorrente juntou aos autos o comprovante de recolhimento apenas do preparo, apesar de regularmente intimado ao recolhimento do preparo recursal, assim como das custas processuais, consoante decisão ID 77176741, que indeferiu o pedido de gratuidade judiciária. Nos Juizados Especiais Criminais, a teor do art. 92 da Lei 9.099/95, aplica-se subsidiariamente o CPP, que a seu turno dispõe no art. 806, § 2o, que: “A falta do pagamento das custas, nos prazos fixados em lei, ou marcados pelo juiz, importará renúncia à diligência requerida ou deserção do recurso interposto.” Ainda, dispõe o art. 29, III, do RITR dos Juizados Especiais do DF: "Estão sujeitos a preparo: III - apelação interposta contra decisão proferida em ação penal de iniciativa privada", caso destes autos. Na exata dicção do art. 31 (RITR), "O preparo, que também compreende o pagamento das custas processuais, será efetivado independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado com o TJDF, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso." No caso, o recorrente recolheu apenas o preparo (ID 77499859). Constatada, portanto, a ausência de recolhimento das custas processuais, restou caracterizada a deserção, em virtude da qual o não conhecimento do presente recurso de Apelação criminal ora interposto é medida que se impõe. Precedentes: TJDFT, acórdãos 2004915; 1900725. Desse modo, NÃO CONHEÇO o recurso. Condeno o querelante apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados no valor de R$ 500 (quinhentos reais). Acrescento, consoante iterativa jurisprudência, a inaplicabilidade do artigo 1007, § 4o, do CPC aos Juizados Especiais. Intime-se. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito